Tribunal: TJSP
Processo: 0025349-59.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais e da vítima em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Condenação mantida – Reincidência dupla devidamente caracterizada – Hipótese de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (faca) – Novatio legis in mellius – Necessidade de readequação das penas – Regime

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais e da vítima em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Condenação mantida – Reincidência dupla devidamente caracterizada – Hipótese de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (faca) – Novatio legis in mellius – Necessidade de readequação das penas – Regime prisional fundamentadamente imposto. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025349-59.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WERLLEY
FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo, para reduzirem a pena do réu WERLLEY FABRICIO DA
SILVA NASCIMENTO para 05 anos de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa,
dando-o como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, ficando mantida, no
mais a r. sentença recorrida.(VU), de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025349-59.2017.8.26.0050 -Voto no 12.838
2
Apelação Criminal no 0025349-59.2017.8.26.0050
Apelante: Werlley Fabricio da Silva Nascimento
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto no 12.838
ROUBO MAJORADO
Autoria e materialidade
comprovadas Depoimentos dos policiais e da vítima em
consonância com os demais elementos de convicção
colhidos
Condenação mantida
Reincidência dupla
devidamente caracterizada Hipótese de afastamento da
causa de aumento relativa ao emprego de arma branca
(faca)
Novatio legis in mellius
Necessidade de
readequação
das
penas

Regime
prisional
fundamentadamente
imposto.
Apelo
parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 144/149, da lavra do MM. Juiz de
Direito da 14a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, relatório adotado,
condenou WERLLEY FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO a cumprir
pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 16 dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou nos
frágeis relatos da vítima e nos parciais depoimentos dos policiais militares.
Subsidiariamente, pede o afastamento da agravante da reincidência ou a
aplicação de fração menor diante do reconhecimento da mencionada
agravante (fls. 160/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025349-59.2017.8.26.0050 -Voto no 12.838
3
Contrariado o apelo (fls. 180/185), manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja
afastada a majorante (fls. 206/208).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 30 de março de 2017, por
volta das 09h04, na Avenida São João, altura do no 1444, nesta Capital, o réu
subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, o
telefone celular, marca Motorola Moto G, avaliado em R$ 800,00,
pertencente a Letícia da Silva Oliveira.
A materialidade do delito foi comprovada pelos autos de
exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16) e entrega (fls. 17) e, ainda, pela
prova oral.
A autoria também é incontroversa.
Na fase administrativa, o réu Werlley optou pelo silêncio
(fls. 10), enquanto, em juízo, negou a prática dos delitos, alegando que estava
apenas andando de skate, munido de uma faca na manga de suas vestes,
quando efetuou uma manobra e se deparou com a vítima. Assustada, a
ofendida jogou o telefone celular para cima, despertando a atenção de um
motociclista, que, sem entender o que havia ocorrido, começou a gritar: pega
ladrão. Diante disso, tentou deixou o local correndo, mas foi alcançado e
preso pelos policiais, mesmo sem portar nenhum objeto ilícito (fls. 196).
Tal versão, contudo, por pueril e inverossímil, ficou isolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025349-59.2017.8.26.0050 -Voto no 12.838
4
no conjunto de provas.
Nesse passo, convém destacar que a vítima reconheceu o
réu nas duas fases da persecução penal, apontando-o como o agente que a
abordou na via pública e anunciou o assalto, munido de uma faca, que foi
colocada em sua barriga. Após a subtração de seu telefone celular, policiais
que se encontravam nas imediações conseguiram efetuar a prisão do apelante
(fls. 09 e 196).
E, conforme reiterada jurisprudência, a palavra da vítima
assume relevante valor probante em se tratando de crimes patrimoniais, não
sendo outra sua intenção além de narrar o ocorrido sem acusar inocentes.
Neste sentido, como se constata dos v. acórdãos, da lavra do
Eminente Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, que assim
concluiu: “... em casos como o dos autos, a jurisprudência já é tranquila em
reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a
materialidade do delito ...” (Apelação Criminal n° 993.06.051224-2, j.
19.05.2009). “... a palavra da vítima, que foi firme e coerente, é suficiente
para, além das demais evidências trazidas para o caderno processual,
ensejar a condenação ...” (Apelação Criminal n° 993.05.033833-9, j.
19.05.2009).
São valiosas as declarações das vítimas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar o
verdadeiro culpado e narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas inocentes.
Corroborando a prova acusatória, relataram os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025349-59.2017.8.26.0050 -Voto no 12.838
5
militares Nerivaldo Aparecido Pinto e Odair dos Reis Junior que, durante
patrulhamento de rotina, foram abordados pela vítima Letícia, que lhes
contou que um indivíduo armado com uma faca havia roubado o seu telefone
celular. Pouco tempo depois, efetuaram a abordagem do réu, que, de fato,
trazia consigo uma faca e o aparelho telefônico pertencente a vítima. Na
ocasião, Letícia reconheceu o acusado sem sombra de dúvida. O policial
Nerivaldo asseverou, outrossim, que o recorrente confessou informalmente a
prática do delito, alegando, na ocasião, que pretendia comprar drogas com o
produto do roubo (fls. 06, 08 e 196).
Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela combativa
Defesa, a autoria do delito restou bem caracterizada.
Por outra parte, a causa de aumento relativa ao emprego de
arma deve ser excluída, nos termos da manifestação da d. Procuradoria Geral
de Justiça.
É que a Lei 13.654, de 23 de abril de 2018 deixou de
considerar o uso de arma branca, ou faca no caso concreto, como majorante
no crime de roubo.
Tratando-se de uma novatio legis in mellius, deve ser
aplicada retroativamente, afastando-se a causa de aumento prevista no inciso I
do artigo 157 do Código Penal.
Por consequência, é de rigor a condenação do acusado pela
prática de roubo simples.
Passa-se, pois, à análise da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025349-59.2017.8.26.0050 -Voto no 12.838
6
Na hipótese, a base foi corretamente fixada no mínimo
legal, ou seja, 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.
Na segunda fase, a reprimenda foi aumentada de 1/4 diante
do reconhecimento da agravante da reincidência (certidões de fls. 20 e 21 do
apenso próprio), alcançando 05 anos de reclusão, mais pagamento de 12
diárias.
Em que pese o entendimento da Defesa, o acréscimo
decorrente da mencionada agravante foi devidamente justificado, na medida
em que o réu ostenta duas condenações anteriores definitivas,
caracterizadoras da reincidência uma delas, vale ressaltar, específica.
Registre-se, nesse ponto, que a condenação anterior pela
prática de crime de roubo agravado, mencionada na certidão de fls. 21,
transitou em julgado no dia 22/04/2015, enquanto a outra condenação, pela
prática de furto, no dia 24/08/2016 (conforme certidão de fls. 20 do apenso
próprio e folha de antecedentes de fls. 194), não havendo se cogitar, assim, de
afastamento da agravante ou de aplicação de fração mais benéfica ao acusado.
No mais, afastada a causa de aumento relativa ao emprego
de arma e ausentes outras causas modificadoras, a sanção é tornada definitiva
no referido patamar.
No que diz respeito ao regime prisional, nada há a ser
alterado.
Na esteira do entendimento pacificado nesta Câmara, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025349-59.2017.8.26.0050 -Voto no 12.838
7
regime conveniente é o fechado, inclusive na hipótese porque o réu é
reincidente.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de
roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer
sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser
desconsiderada na fixação do regime inicial da pena corporal, que não guarda
relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de
crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela
lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à
“constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir” (Art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade
recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio praticado
com grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime carcerário que não o
fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de
reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo, para
reduzir a pena do réu WERLLEY FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO
para 05 anos de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa, dando-o como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, ficando mantida, no mais a r.
sentença recorrida.
MARCOS CORREA
RELATOR